Tribunal: STF
Processo: Rcl 12316
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-11-07
Data de publicação: 2013-11-07

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. 2. Decisão monocrática. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 4. Violação à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Não ocorrência. 6. Alegada não aplicação, por Governador de Estado, de lei declarada constitucional em ação direta de inconstitucionalidade. 7. Suposta violação de lei que não necessariamente constitui ofensa à decisão do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.